Tribunal: TJSP
Processo: 1034357-33.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034357-33.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARINA
VRBAN AQUINO BUDIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIÃO DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIESP S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1034357-33.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 47495 2/3
VOTO No 47.495
APELAÇÃO CÍVEL no 1034357-33.2017.8.26.0506
No 1a Instância: 1034357-33.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA CÍVEL
APELANTE: MARINA VRBAN AQUINO BUDIS
APELADO: UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - UNIESP S/A
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Obrigação de fazer cumulada com dano moral - Fies -
Descumprimento contratual reconhecido - Cláusula de excelência
– Reconhecimento da sua abusividade, por ausência de critério
objetivo para sua aferição - Aluno em dependência -
Reconhecimento da violação do contrato, pois ela indica a não
adesão do discente ao curso - Apelo improvido.
Marina Vrban Aquino Budis ajuíza ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização, por perdas e danos, relatando que frequentou curso superior promovido
por Fundação Uniesp Solidária- Afarp, sendo beneficiária do Fies. Após sua formatura,
teve seu nome incluído no rol de maus pagadores, pois não teria havido a quitação daquele
plano, fato que causou-lhe sérios prejuízos.
Nesta ação, pretende a condenação da requerida no pagamento do
financiamento e a imposição de dano moral.
A ação tramitou de forma regular sendo apresentada a contestação, na qual a
requerida, em síntese, afirma que a autora não cumpriu corretamente o contrato, pois não
teria obtido excelência no aproveitamento. Desta maneira, ocorrendo o descumprimento
contratual, a ação deve ser julgada improcedente.
Este é o relatório.
A matéria relatada nesta ação é conhecida, devido ao grande número de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1034357-33.2017.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 47495 3/3
ações que versam sobre este tema. Tenho ressaltado que as decisões são casuísticas.
Deveras, não há como estabelecer regra geral, posto que há situações de fato totalmente
diversas.
É meu entendimento que a cláusula que estabelece impor ao aluno o critério
de excelência é subjetiva e, na enorme maioria dos casos, não há fundamento para sua
aplicação.
Todavia, neste caso, há peculiar situação que estabelece ter a aluna
descumprido o contrato. Não se trata de obter notas abaixo de sete, pois este critério não é
absoluto para estabelecer que o aluno não tenha bom aproveitamento. O diferencial está na
existência de dependência por parte da requerente.
As pessoas que aderem a este contrato devem ter em conta que a
dependência indica que o discente não se esforçou o bastante para obter a aprovação.
Demonstra relapso que não deve ser admitido.
Assim considerando é que, neste caso, devido à dependência constatada,
pode-se concluir que houve o rompimento do contrato, o que acarreta a improcedência da
ação.
A autora arcará com as custas e despesas processuais bem como em
honorário de Advogado estabelecido em onze por cento, que será calculado na forma da
sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator